Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737893-80.2021.8.07.0000 Agravante(s) ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARAES MUNDIM Agravado(s) ROMULO MONTEIRO GUIMARAES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Guimarães Mundim contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Rômulo Monteiro Guimarães e outros (processo n. 0703309-35.2018.8.07.0018), afastou as questões preliminares suscitadas pelas partes e saneou o feito de origem. Em suas razões recursais (ID 31022892), o agravante sustenta, em suma, que, a ilegitimidade dos agravados para ocuparem o polo ativo do feito de origem. Para tanto, alega que, “embora os Opoentes hajam elegido a TERRACAP como oposta afirmaram, declararam e reconheceram que nada pretendem lhes seja assegurado em relação à propriedade desta, o que foi, inclusive, objeto de acordo homologado judicialmente”. Defende a “ausência de causa de pedir” da parte autora, ora agravada, o que resultaria na falta de interesse de agir para propor a demanda de origem. Pontua, ainda, que “não existe em favor dos Opoentes nenhuma probabilidade de reconhecimento de direitos sobre os imóveis da TERRACAP, e nem sobre quaisquer das áreas rurais por eles apontadas, por força dos referidos negócios jurídicos firmados com os segundos Opostos, daí porque as restrições determinadas sobre as matrículas assinaladas na r. Decisão interlocutória proferida não têm respaldo fático e jurídico, não se vislumbrando a ocorrência de prejuízos para os Opoentes”. Pondera que a pretensão autoral já teria sido fulminada pela prescrição. No particular, assevera que “os Opoentes só poderiam pretender a coisa sobre a qual controvertem os Opostos, depois de resolvida a questão obrigacional relativa às promessas de compra e venda, que lhes assegurasse direito real sobre as referidas áreas, na forma dos arts. 1 417 e 1418, do Código Civil, na via própria, que não é a demanda de oposição”. Acrescenta que, “tendo ocorrido a prescrição do direito obrigacional, nenhum direito real poderia exsurgir ou ser reconhecido no âmbito da Ação de Oposição, e que, também, se fosse o caso, na espécie, também, já fora alcançado pelo fenômeno prescricional”. Ressalta que os “Opoentes jamais poderiam desconhecer os efeitos da decisão de cancelamento do ato jurídico do cancelamento da matricula no 9858 e nem que sobre o imóvel da TERRACAP e o remanescente de 50 alq., já fora objeto de desapropriação pelo Poder Público, antes mesmo da lavratura da do Compromisso de Compra e Venda. Eles foram partes na referida demanda”. Insurge-se contra a medida de arresto objeto do Agravo de Instrumento n. 0711471-68.2021.8.07.0000. No ponto, afirma que o poder geral de cautela “não pode comprometer a segurança jurídica da parte que tem direito líquido e certo, como no caso dos Agravantes que são titulares da propriedade dos imóveis, com títulos, devidamente registrados no Cartório competente, na forma dos arts. 1228 e 1 245, do Código Civil, ao passo que os Agravantes sequer foram possuidores dos imóveis, portanto, nem mesmo por presunção, podem pleitear a titularidade dos mesmos, e isso é definitivo: não têm qualquer título que lhes assegure o direito de propriedade”. Requer, então, a o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 31024082). Os autos foram distribuídos ao eminente Des. João Egmont, que, em decisão de ID 31046766, não conheceu do recurso. O agravante formulou pedido de reconsideração ao ID 31229160, reafirmando os termos já declinados no agravo de instrumento. Ao 31414146, o douto Relator, Des. João Egmont, declarou-se suspeito para análise e julgamento do feito. Os agravados Rômulo Monteiro Guimarães e Espólio de Fernando Augusto de Souza e Silva apresentaram contraminuta ao ID 32380105. Os autos, então, foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Diante do decurso do tempo desde a interposição do recurso, e a par do teor da petição de ID 32380105, antes do momento processual a que se refere o § 2o do art. 1.021 do CPC, determino que a parte agravante manifeste-se, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos para análise e encaminhamento pertinente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora